Tribunal: TJES
Processo: 0002159-40.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002159-40.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIA MARGARETE BORGES DE CARVALHO
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Tania Margarete Borges de Carvalho em razão da Sentença de fls. 37/40, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
ajuizada em face de UNIMED Noroeste Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina indeferiu a petição inicial por falta de interesse e, via de consequência, extinguiu o processo com base nos arts. 330, III, c/c 485, I e VI, do Código de Processo Civil – CPC.

Inconformada, nas razões de fls. 41/48, pugna a Apelante pela reforma da Sentença ao argumento de que “
há interesse processual (necessidade/utilidade do provimento jurisdicional), na medida em que não cabe à operadora de plano de saúde, no caso a Apelada, determinar ou impor ao consumidor o local que deverá submeter o seu tratamento, se acaso houver na rede credenciada opcões à disposição deste, cabendo ao consumidor o direito de escolha
”.

Como cediço, o
interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação.

A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão; a adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide; já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

Corrobora esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara
,
in verbis
:

“Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. [...] É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada.”

Delineados os pressupostos necessários à aferição do interesse de agir, cumpre trazer à baila, os seguintes trechos da inicial (fls. 02/08):

“
1.

OS FATOS
”

(i) o médico oncologista indicou “
o
tratamento
a ser feito junto ao COPI – Centro de Oncologia e Pesquisa Integrada
”;

(ii) a UNIMED “
autorizou o tratamento, a fim de que fosse realizado em outra clínica credenciada, qual seja a CEONCO, e, portanto, em local diverso do solicitado pelo médico da Requerente
.
”

[...]

2. O DIREITO

(
iii
) “Portanto, apenas a título de esclarecimento, desde já, há interesse processual (necessidade/utilidade do provimento jurisdicional), na medida em que não cabe a operadora de plano de saúde, no caso a Requerida, determinar ou impor ao consumidor o local a que deverá submeter o seu tratamento, se acaso houver na rede credenciada opções à disposição deste, cabendo ao consumidor o direito de escolha”.

[...]

5.
DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

(v) “Requer, posteriormente, a citação da Requerida nos termos do art. 247 do CPC (
citação por correio
) para, querendo, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, para que ao final sejam julgados procedentes os seguintes pedidos:

a)
Confirmação integral a tutela de urgência requerida, ou seja, que a Requerida seja compelida
a autorizar o tratamento do melanoma em qualquer uma das duas clínicas da rede credenciada, quais sejam COPI- Centro de Oncologia e Pesguisa Integrada ou CEONCO - Centro de Oncologia de Colatina
.”

Da simples leitura dos referidos excertos, ressai evidente a contradição da Autora, ora Apelante, na medida em que, em um primeiro momento, impugna o fato de a Operadora do plano de saúde somente ter autorizado que o tratamento médico fosse realizado na clínica CEONCO, pois pretendia fazê-lo na clínica COPI, pleiteando, inclusive, indenização por danos morais com base nessa alegação.

Entretanto, na sequência, a Autora pleiteou que fosse autorizada judicialmente o tratamento do melanoma no COPI ou no CEONCO, indistintamente, apesar de, frise-se, já ter sido disponibilizado, anteriormente à propositura da demanda, o fornecimento pelo CEONCO e de a Autora (aparentemente) pretender ser tratada no COPI.

Assim, como bem consignado pelo Julgador
a quo
, “
verifica-se a falta de interesse processual ao se realizar o pedido de urgência na presente ação (e nele imbuída a tutela final), haja vista que requer a autorização do tratamento em uma ou em outra das clínicas credenciadas quando tal pedido já está sendo devidamente cumprido pela requerida e, ainda, sem demonstração evidente de prejuízo do atendimento em local diverso do pretendido
”.

Portanto, resta claro que a Autora não tem necessidade a ser suprida com a propositura da ação, a qual se mostra inútil, porquanto antes mesmo do ajuizamento já havia sido alcançada a finalidade almejada, qual seja, tratamento de melanoma no CEONCO.

Destarte, afirma a Apelante que
“
O ponto controvertido a ser enfrentado nas presentes razões recursais é definir se os consumidores de determinado plano de saúde podem ou não optar em escolher qual dos prestadores da rede credenciada querem realizar o tratamento ou se o plano de saúde tem o direito de direcionar o tratamento apenas para um dos credenciados
”.

Igualmente irrelevante tal discussão na medida em que, extrajudicialmente, a Apelante obteve autorização para realizar o tratamento de saúde em uma das clínicas indicadas por ela própria na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Tania Margarete Borges de Carvalho.

Sem honorários recursais, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que não fixado o percentual na Sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. TRATAMENTO MÉDICO JÁ OFERTADO NA CLÍNICA INDICADA NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1- O interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter à questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

2- Caso concreto em que
verifica-se a falta de interesse processual ao se realizar o pedido de urgência e a tutela final, haja vista que a Autora requer a autorização do tratamento em uma ou em outra das clínicas credenciadas, sendo que tal pedido já havia sido cumprido pela Requerida, anteriormente ao ajuizamento da demanda,
.

3- R
esta claro que a Autora não tem necessidade a ser suprida com a propositura da ação, a qual se mostra inútil, porquanto antes mesmo do ajuizamento já havia sido alcançada a finalidade almejada, qual seja, tratamento de melanoma no CEONCO – uma das clínicas indicadas na inicial para realização do tratamento.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.